Tribunal: TJES
Processo: 0002716-16.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002716-16.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAULO SANTANA LOURENCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
EXASPERAÇÃO CORRETA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que comprovada a materialidade delitiva pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação de substância entorpecente e Laudo de Exame Químico, assim como a autoria, uma vez que os policiais militares afirmaram que, em observação antes da abordagem, viram o acusado apanhando algo e entregando a terceiros por 03 (três) vezes e, com o uso do cão policial, localizaram a droga justamente no local onde o acusado ia e voltava. Precedente.

2. Inviável a desclassificação para o crime de porte de droga para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), já que demonstrada a prática do tráfico de entorpecentes, sendo certo que a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas não condiz com a condição de usuário, devendo ser ressaltado que o acusado é reincidente específico, fato este que também aponta que a destinação da droga não era para uso.

3. Em razão da variedade e da quantidade da droga, cabível a fixação da pena-base em montante superior ao mínimo legal, nos termos do 42 da Lei 11.343/06. Precedente.

4. Tendo o apelante permanecido preso durante todo o processo, e ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, não se justifica a sua soltura para recorrer em liberdade, após a condenação. Precedente.

5. Possível a fixação de honorários ao advogado dativo quando este apresenta razões de apelação e ausente a Defensoria Pública na comarca de origem.

6. Recurso improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002716-16.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAULO SANTANA LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADILSON HIPOLITO DE ARAUJO - ES25314

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
SAULO SANTANA LOURENÇO
contra a sentença (fls. 40/43), proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos de reclusão (com aplicação da agravante da reincidência – art. 61, I, do CP), em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, na fração mínima.

Narra a denúncia que, no dia 05 de dezembro de 2021, policiais militares receberam uma informação de que indivíduos estariam traficando entorpecentes em um pasto, próximo a estrada de Bahia Nova, em Viana-ES, e após chegarem ao local, perceberam que o acusado, por três vezes, entregou objetos que pareciam drogas a usuários.

Consta ainda na peça acusatória, que o acusado foi abordado, e com o uso do cão policial farejador, foram apreendidas em locais próximos 06 (seis) buchas de maconha, 51 (cinquenta e um) pinos de cocaína, 50 (cinquenta) papelotes de cocaína, 143 (cento e quarenta e três) pedras de crack, além da quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie.

Em análise aos autos, adianto que a sentença deve ser mantida.

Isto porque, a materialidade delitiva foi suficientemente comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 08-verso), Auto de Constatação de substância entorpecente (fls. 09-verso) e Laudo de Exame Químico (fls. 37/38).

A autoria, igualmente, ressai induvidosa pois as provas dos autos apontam o apelante como autor do delito descrito na denúncia.

Veja-se que, nos depoimentos prestados em Juízo (mídia fls. 23), os policiais militares afirmaram que, em observação antes da abordagem, viram o acusado apanhando algo e entregando a terceiros por 03 (três) vezes e, com o uso do cão farejador, localizaram a droga justamente no local onde o acusado ia e voltava.

Por oportuno, convém ressaltar que os depoimentos dos policiais são válidos como meio de prova, conforme o seguinte precedente do STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(...)” (grifo nosso).

(AgRg no AREsp n. 2.321.706/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

De igual modo, também não prevalece o pleito de desclassificação, uma vez que restou demonstrada a prática do tráfico de entorpecentes, sendo certo que a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas não condiz com a condição de usuário, devendo ser ressaltado que o acusado é reincidente específico (art. 61, I, do CP), fato este que também aponta que a destinação da droga não era para uso.

Quanto ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que estabelecida em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tenho que razão não assiste a defesa.

O art. 42, da Lei 11.343/06, determina que sejam também consideradas na fixação da reprimenda, além das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e com preponderância, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, fatores estes que foram reconhecidos como negativos pelo Magistrado, já que apreendidas 06 (seis) buchas de maconha, 51 (cinquenta e um) pinos de cocaína, 50 (cinquenta) papelotes de cocaína e 143 (cento e quarenta e três) pedras de crack.

Destaco o entendimento do STJ sobre a matéria:

“(...) 1.
No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, tendo em vista a apreensão de 2,030kg de cocaína
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 770.047/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

Em relação ao pedido de recorrer em liberdade, verifico que apelante permaneceu preso durante todo o processo, e que não houve alteração na circunstância fática, motivo pelo qual não se justifica a sua soltura após a condenação. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 7.
O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade
. Precedentes. (grifo nosso)

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 810.160/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Assim, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4077636),

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Por fim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.